Tribunal: STF
Processo: ARE 1599404
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 59, fl. 11):

“TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – ART. 1021, CPC –- POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF - ART. 4º NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO) – ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – INEXISTENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANTO AO DÉBITO EXECUTADO – DÉBITOS CONFESSADOS EM DCTF, QUE CONSTITUEM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 65), foram desprovidos (Doc. 79).
No Recurso Extraordinário (Doc. 85), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED SEGURADORA S.A aponta violação aos arts. 5º, II; 150, I; 195, I, “b”, e §4º; e 154, I, todos da CF/1988.
Sustenta que “o v. acórdão convalidou a cobrança executiva de créditos tributários de COFINS, relativos aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro e dezembro de 2007, a despeito de a Recorrente possuir decisão, ainda não transitada em julgado, proferida pela Eminente Ministra ELLEN GRACIE, em seu Mandado de Segurança n.º 1999.61.00.019630-4 (RE n.º 476.655/SP), que afastou a espúria ampliação da base de cálculo impingida pelo § 1º do artigo 3º da Lei n.º 9.718/1998” (Doc. 85, fl. 15).
Alega que “as receitas auferidas pela Recorrente, decorrentes da sua atividade securitária, decorrentes da sua atividade securitária, relativas aos fatos geradores ocorridos durante a vigência da redação original do artigo 3º da Lei n.º 9.718/1998, isto é, no período executado compreendido entre janeiro e dezembro de 2007, simplesmente não se ajustam ao conceito constitucional de faturamento previsto no artigo 195, inciso I, alínea ‘b’, da CF/1988” (Doc. 85, fl. 15).
Afirma que “ao convalidar a exigência tributária de COFINS, manejadas pelas autoridades fiscais com base na mera interpretação da decisão proferida pela Eminente Ministra ELLEN GRACIE no Mandado de Segurança n.º 1999.61.00.019630-4 (RE n.º 476.655/SP) da Recorrente, o v. acórdão recorrido admitiu a criação de verdadeiras fontes adicionais de custeio da Seguridade Social não previstas em lei complementar, o que viola o artigo 195, § 4º, combinado com o artigo 154, inciso I, da Carta Constitucional” (Doc. 85, fl. 23).
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso “julgando-se procedentes os embargos à execução para desconstituir a integralidade da cobrança executiva” (Doc. 85, fl. 25).
Em exame de admissibilidade (Doc. 106), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 282/STF, bem como ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta CORTE no RE 476.655 AGR ED, ao considerar as expressões “receita bruta” e “faturamento” como sinônimos, para fins de definição da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
No agravo (Doc. 110), a parte agravante refuta os óbices apontados e reitera argumentos de mérito do apelo extremo.
É o relatório. Decido.

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente